Tribunal: STF
Processo: HC 245966
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus em que se aponta “como autoridade coatora o Excelentíssimo Ministro Alexandre de Morais”, à vista de supostos atos comissivos e omissivos praticados na Ação Penal 1.082/DF.



    Narra o impetrante, em síntese, que: a) o paciente “apesar de não integrar a turba invasora e depredadora, foi preso nas manifestações de 08/01/2023”, acusado de incorrer nos crimes de associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado; deterioração de patrimônio tomando, em concurso material e concurso se pessoas; b) realizado o julgamento, o paciente foi parcialmente absolvido das acusações; c) a defesa opôs embargos de declaração postulando a revogação da custódia cautelar ante a sua incompatibilidade com o regime prisional imposto, bem como pontuando dúvidas quanto a dosimetria da pena, pena de multa e condenação pelo crime de dano; d) Os embargos de declaração foram rejeitados em sessão virtual ocorrida entre 23.2.2024 e 1.3.2024; e) na sequência, o paciente apresentou embargos infringentes e a PGR manifestou-se favoravelmente à retirada da tornozeleira, conforme postulado pela defesa; f) o Min. Relator não admitiu os embargos infringentes e não se manifestou quanto a revogação das cautelares, determinando fosse certificado o trânsito em julgado do incidente; g) após, a defesa já se manifestou outras duas oportunidades pugnando pela revogação das cautelares, até o momento sem apreciação.



    Requer, em suma: a) “Seja concedida ordem de ofício, com deferimento liminar para reconhecer a flagrante ilegalidade, fazendo assim perpetuar teratologia, parcialidade, a suspeição e ilegalidade cometida pelo Relator Ministro Alexandre de Moraes em suas decisões”; b) “Seja reconhecida a flagrante ilegalidade capaz de possibilitar a concessão de ordem de ofício, tendo em vista que o paciente é pessoa parcialmente ABSOLVIDA em processo que continua submetida a cautelares diversas da prisão, incompatíveis com a pena, mesmo havendo parecer favorável pela soltura de abril de 2024”; c) “Em caráter subsidiário, que seja acolhido o presente Habeas Corpus para que ao menos se proceda com a retirada de todas as cautelares impostas ao réu, visto que incompatíveis com o regime aberto.”



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do writ em parecer assim ementado: 



    “Habeas Corpus contra decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal. Ausência de trânsito em julgado de acórdão condenatório. Recurso pendente de julgamento. Descabimento de habeas corpus para combater ato jurisdicional de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Ausência de provas pré-constituídas de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Parecer pelo não conhecimento” (eDOC.44).



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



     



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente